Tribunal: TCU
Processo: 003.644/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2216/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, consignando que os benefícios pensionais dos Srs. Paulo Sérgio de Oliveira (58990/2025), Antonio Alexandre Lamim (60974/2025), João de Souza Borba (59717/2025), Otavio Jesus do Nascimento (58554/2025) e Nilson Luiz de Assis (56096/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Terceiro Sargento, Suboficial, Segundo Tenente, Primeiro Sargento e Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.644/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Roveglia Lamim (XXX.966.769-XX); Cristiane da Silva Borba (XXX.911.247-XX); Lania Roveglia Lamim (XXX.901.709-XX); Maria Elizabete do Nascimento (XXX.618.514-XX); Maria das Gracas Dias de Assis (XXX.461.887-XX); Rosane Souza de Oliveira de Paula (XXX.012.857-XX); Rosangela Nascimento Borba (XXX.035.925-XX); Rosiane Souza de Oliveira de Melo (XXX.370.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.